Tribunal: STF
Processo: ARE 1530021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA/REMOÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. MOTIVO DE SAÚDE. COMPROVADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA/DA SAÚDE/RAZOABILIDADE E DA PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1 - In casu, estamos diante de uma situação familiar que requer bastante cuidado, onde a transferência do apelado para a cidade de Dianópolis poderá acarretar em sérios riscos a saúde da cônjuge do recorrido, uma vez que esta sofre de transtorno misto ansioso depressivo, situação que vem sendo acompanhada há anos por médico psiquiatra, desde 03/06/2005, e que a presença de seu esposo, ora recorrido contribui para o tratamento positivo da mesma (Laudo costado no evento 1, LAU10, dos autos de origem).



    2- Em que pese restar configurado o interesse da administração pública e a motivação, na transferência do apelado de Porto Nacional para Dianópolis, ante o déficit de militares na 2ª CIA/3º BBM de Dianópolis, deve ser observado os princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde, razoabilidade, legalidade.



    2- Verifica-se que não merece prosperar as teses recursais, pois não vislumbro qualquer intromissão do Poder Judiciário na esfera de competências da Administração Pública, tendo em vista que a discussão jurídica gravita em torno da legalidade do ato administrativo de indeferimento da transferência do 2º SGT QPBM SILDOMAR ALVES CORDEIRO GOMES para a 5ª Cia / 1º BBM de Porto Nacional (evento 1, ANEOS PET INI11 dos autos de origem), e não sobre o mérito administrativo propriamente dito, uma vez que a causa de remoção em questão é ato vinculado, não havendo análise do mérito administrativo.



    3- Recurso conhecido e improvido.



    4- Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 39, caput; 42; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese o ato de remoção do apelante restar devidamente motivado, ou seja, a transferência está motivada no déficit de militares na 2ª CIA/3º BBM de Dianópolis, no presente caso, estamos diante de uma situação pontual.



    Embora a Lei Estadual nº 2.578/2012, em seu art. 10, XIII, “b” preconize que a transferência é a modalidade de movimentação, com animus de definitividade, de uma para outra OM ou, no âmbito de uma OM, de uma para outra fração, destacada ou não, e pode ser feita por necessidade do serviço ou a bem da disciplina, ou ainda por interesse próprio a requerimento do interessado, in casu, estamos diante de uma situação familiar que requer bastante cuidado, onde a transferência do apelado para a cidade de Dianópolis poderá acarretar em sérios riscos a saúde da cônjuge do recorrido, uma vez que esta sofre de transtorno misto ansioso depressivo, situação que vem sendo acompanhada há anos por médico psiquiatra, desde 03/06/2005, e que a presença de seu esposo, ora recorrido contribui par ao tratamento positivo da mesma (Laudo costado no evento 1, LAU10, dos autos de origem).



    Em que pese restar configurado o interesse da administração pública e a motivação, na transferência do apelado de Porto Nacional para Dianópolis, ante o déficit de militares na 2ª CIA/3º BBM de Dianópolis, deve ser observado os princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e razoabilidade.



    No presente caso, a meu ver, ante da omissão Lei Estadual nº 2.578/2012, deve ser observado o que traz a Lei Estadual nº. 1.818/2007 quanto à remoção de policial civil para o acompanhamento de cônjuge removido a interesse da Administração Pública.



    A legislação prevê, no entanto, hipóteses em que os direitos fundamentais envolvidos justificam a remoção independente do interesse da administração, tornando-se ato vinculado. No âmbito do Estado de Tocantins, o instituto da remoção está previsto no art. 35, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 1.818 (Estatuto dos Servidores do Estado do Tocantins), in verbis:



    § 1º Para o disposto neste artigo, a remoção pode ocorrer: 



    I – de ofício, por conveniência da Administração Pública; 



    II – por requerimento, a interesse do servidor, por motivo de saúde deste, do cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, desde que comprovado pela Junta Médica Oficial do Estado. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente